Tribunal: STF
Processo: RHC 55912
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-04-04
Data de publicação: 1978-04-04

Ementa:
Competência. Denúncia que, entre outros fatos, descreve o de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro. Competência da Justiça Federal para o processo e julgamento, em decorrência da conexão e da prevalência da jurisdição especial (C.P., art. 78, IV). Nulidade do despacho que decretou a prisão preventiva (CPP, art. 567).
Recurso de habeas corpus parcialmente provido.